Tribunal: TJDFT
Processo: 0741627-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0741627-05.2022.8.07.0000 Agravante(s) Melissa Silva Soares Agravado(s) Franklin Mondadori Merida Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Melissa Silva Soares contra decisão do juízo da 1a Vara Cível do Guará (Id 141583823 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de Franklin Mondadori Merida, processo n. 0705416-93.2020.8.07.0014, acolheu a impugnação ofertada pela parte ré, em contestação, bem como revogou a gratuidade de justiça outrora concedida à parte autora, ora agravante, com os seguintes fundamentos: Ao meu ver, a parte autora não faz jus à manutenção da gratuidade de justiça. Com efeito, a documentação por ela acostada (ID: 114799210 a ID: 114802525) revela a percepção de renda líquida mensal incompatível com o benefício gracioso ora postulado. A propósito, “a Lei n.o 13.467/2017, conhecida como “Lei da Reforma Trabalhista”, trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52” (Acórdão 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Sem p. cadastrada). Nessa ordem de ideias, ressalto que a parte autora “não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, pois, se comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e financiamentos e outras despesas elevadas, por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça” (Acórdão 1220966, 07191750620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, a autora não faz jus à manutenção do benefício legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 09.09.2020, publicado no DJe: 25.09.2020. Sem página cadastrada). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. INCOMPATIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do CPC/15, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa sobre a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de se perquirir sobre suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. As provas denotam a capacidade financeira da requerente, situação que é incompatível com os requisitos do benefício pleiteado, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária e superficial, acolho a impugnação ofertada pela parte ré em contestação bem como revogo a gratuidade de justiça outrora concedida à parte autora. Intime-se para comprovar o recolhimento das custas de ingresso no prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do feito por ausência de pressuposto processual. Inconformada, a autora interpôs o recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 41992637), narra que, na origem, trata-se de “processo de reparação civil – danos morais e materiais – proposto em face de Franklin Mondadori Mérida”. Afirma que o juízo de origem deferiu o benefício de gratuidade de justiça (Id 80596882 do processo de referência). No entanto, após a parte ré impugnar (Id 86908873 do processo de referência) a gratuidade concedida à autora, o juízo a quo revogou (Id 141583823 do processo de referência) os benefícios concedidos à autora, sob o argumento de que sua renda líquida mensal seria incompatível com o pleito. Alega que “sequer possui renda fixa mensal e toda documentação juntada aos autos comprovam que ela faz jus ao mencionado benefício, conforme exposto pelo próprio Juízo na decisão de recebimento do processo”. Afirma que “possui um pequeno negócio no ramo de estética (micro pigmentação), que também é financiado por seus genitores. Por não ter condições de alugar um espaço próprio, realiza seus atendimentos em sua residência e os materiais são comprados por sua genitora, conforme provas juntadas aos autos”. Destaca que “boa parte dos comprovantes bancários anexados ao processo, que comprovam algumas despesas da autora, tem como pagadora a sua mãe, Vania Celia Silva”. Acrescenta que “todos os segmentos empresariais vêm sendo afetados pelos reflexos da pandemia do Covid-19”. Defende a autora, ora agravante, que comprovou sua renda, qual seja, R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), anexando extratos bancários, declaração de imposto de renda e demais documentações solicitadas. Sustenta que a contratação de advogado particular não configura impedimento ao deferimento da gratuidade, nos termos do artigo 99, do CPC, bem como da jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Ao final, requer: a) Conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil, por ser hipossuficiente; b) Liminarmente, reformar a decisão agravada para conceder a gratuidade de justiça a agravante, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15; c) No mérito, reformar a decisão recorrida, para conceder a agravante os benefícios da justiça gratuita nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. d) A intimação dos agravados para que apresentem respostas, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, III, do CPC. O preparo não foi recolhido em razão de o pedido de gratuidade de justiça ser o objeto do recurso. Pela decisão catalogada no Id 42111284 foi indeferida a gratuidade de justiça e, consequentemente, a antecipação da tutela recursal para conceder a benesse à agravante, ao tempo em restou determinado o recolhimento do preparo e sua comprovação, sob pena de deserção. Conforme certificado no Id 43288114 decorreu o prazo para a agravante atender ao comando judicial. É o relatório. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, entendo que o recurso não deve ser conhecido. Pela decisão de Id 42111284 foi indeferida a gratuidade de justiça e, consequentemente, a antecipação da tutela recursal para conceder a benesse à agravante, ao tempo em restou determinado o recolhimento do preparo e sua comprovação, sob pena de deserção. Não obstante, conforme certificado no Id 43288114 a parte agravante deixou transcorrer o prazo recolhimento do preparo. Com esse comportamento, deu causa à preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, e no art. 1.017, § 1o, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: [...] § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. No caso concreto, havendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, exsurgiu a obrigação de atender à determinação de comprovar o recolhimento do preparo no prazo fixado. A consequência processual do comportamento adotado pela parte recorrente é o reconhecimento da deserção. A falta de prova do recolhimento do preparo no prazo assinalado implica a inadmissibilidade do recurso nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o tema, trago a colação o seguinte escólio doutrinário: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016) – grifo nosso Colhe-se, ainda, elucidativo julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PARTE AUTORA. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NA FORMA DOBRADA. RECOLHIMENTO. ALCANCE. DOBRA DESPREZADA. DESERÇÃO. QUALIFICAÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 1.007, §§ 4o E 5o). RECURSO ADESIVO. CONHECIMENTO. SUBORDINAÇÃO AO CONHECIMENTO DO APELO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. SOLUÇÃO CONFORME O REGRAMENTO LEGAL (CPC, ART. 997, § 2o, III). RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aviado apelo sem o regular preparo e assinalado prazo para a parte recorrente, diante do indeferimento da gratuidade de justiça que havia postulado, realizar o recolhimento do equivalente na forma dobrada, conforme resguarda o legislador processual, o recolhimento do equivalente ao preparo simples implica a qualificação da deserção, inclusive porque vedada, na situação de preparo tardio, complementação subsequente, fenômeno que, deixando o apelo desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade, obsta seu conhecimento (CPC, art. 1.007 e § 4 e 5). 2. A insubsistência da consumação do preparo da forma prevista para a interposição do recurso implica a deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivo pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido para o exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição, que, a seu turno, é modulado pela lei vigente à época da consumação do direito ao recurso. 3. O recurso adesivo, diante da própria designação que lhe é conferida, adere ao recurso principal, estando seu conhecimento, destarte, subordinado ao conhecimento do apelo, que, não conhecido em razão da deserção, encaminha o adesivo à mesma destinação, determinando que também não seja conhecido (CPC, artigo 997, § 2o, III) 4. Apelação e recurso adesivo não conhecidos. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1164623, 07038206720178070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. DESPACHO PRESIDENCIAL QUE DETERMINA A JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SUSPENDEM A EFICÁCIA DA DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, CAPUT, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS EM DOBRO. DESERÇÃO CONFIRMADA. 1. Devidamente intimada a efetuar o pagamento em dobro do preparo do recurso especial, a parte agravante assim o fez somente depois de esgotado o prazo indicado no despacho da presidência do STJ, atraindo, com isso, a pena de deserção. 2. Não tendo a parte recorrente postulado efeito suspensivo aos embargos de declaração que opôs contra o provimento que determinou o recolhimento em dobro do preparo, o pagamento de tal encargo pecuniário somente após o julgamento dos aclaratórios, quando já transcorrido o prazo a tanto consignado, não tem o condão de afastar a deserção. 3. De acordo com o art. 1.026, caput, do CPC/2015, os embargos de declaração não suspendem a eficácia da decisão contra a qual são opostos, mas somente interrompem o prazo para a interposição de posterior recurso pelas partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 1a Turma, Ag.Int. nos EDcl. no REsp. n. 1.690.933/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 1o/6/2018) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 4a Turma, Ag.Int. no REsp. n. 1688792/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), DJe de 9/2/2018) Constatada a preclusão para o recolhimento do preparo, é inegável o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, § 4o, art. 1.017, § 1o, do CPC; e art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, já que deserto e, por decorrência, manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e arquivem-se os autos como de estilo. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora